Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de recebíveis. Operadoras de cartão de crédito. Eficácia. Razoabilidade. Ausência. Busca de patrimônio. Dever do credor.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de acolhimento da demanda, considerando os princípios da eficácia e da razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor que exerce atividade comercial possui vínculo
contratual com operadoras de cartão, de forma a conferir alguma eficácia e razoabilidade à expedição de ofício na busca de crédito para futura penhora.
4. É inviável a realização de diligência por meio do Poder Judiciário, pois transfere a este o encargo do credor de buscar patrimônio do devedor para a satisfação do valor em execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A expedição de ofício a administradoras de cartão de crédito depende da demonstração de indícios concretos de relação contratual com o devedor. O credor não pode transferir ao Judiciário o ônus de localização de bens sem justificativa razoável, sob pena de violar os princípios da eficiência e da proporcionalidade processual.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 190.